Tribunal: TJSP
Processo: 2008633-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO EM 1o GRAU. 2. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. 3. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA AFIRMADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO. 4. DEPÓSITO DO MONTANTE INCONTROVERSO DAS PARCELAS DO CONTRATO. AUTORIZAÇÃO,

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO EM 1o GRAU. 2. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. 3. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA AFIRMADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO. 4. DEPÓSITO DO MONTANTE INCONTROVERSO DAS PARCELAS DO CONTRATO. AUTORIZAÇÃO, ENTRETANTO, SEM EFEITO LIBERATÓRIO. 5. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.